Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR. PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO. PARCELAS. BRESSER. URP. INCORPORADAS. DECISÃO. JUDICIAL. TRANSITADA. JULGADO. VPNI. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. Somente a lei em sentido estrito pode regular o regime jurídico do servidor público e dispor sobre a formação de sua remuneração (Artigos 37, X, Constituição Federal e 19, IX, Lei Orgânica do DF).
2. A instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI somente é possível por meio de lei em sentido estrito. Inteligência do artigo 90 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
3. Recurso conhecido e provido.